Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O Agravante sustenta, em síntese, que em razão da autonomia administrativa do Distrito Federal há de ser observar o que dispõe o art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, no que refere a admitir a vacância em cargo público somente àqueles que tomarem posse em outro cargo público do Distrito Federal.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Apesar deste Colegiado ter recentes decisões admitindo a vacância na hipótese de o servidor tomar posse em outro cargo público fora da estrutura distrital, acórdãos n. 1784541 e 1769742, este último de minha relatoria, verifico ser relevante o fato que não há divergência nas duas Câmaras Cíveis deste Tribunal quanto ao reconhecimento da autonomia do Distrito Federal para organizar seus serviços e, portanto, a eficácia de limitação de vacância do cargo somente quando o servidor público tomar posse em outro órgão da estrutura distrital em seus mais diferentes níveis (art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011). Nesse mesmo sentido também se posicionou o Conselho Especial conforme precedentes a seguir.
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PUBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXONERAÇÃO. ARTIGO 54 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, é clara ao assegurar a vacância apenas no caso de posse do servidor em outro cargo pertencente a órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal. Trata-se de opção legislativa que não configura ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público, mas está inserida no âmbito da autonomia de que goza o ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores públicos.
2. Indeferido o pedido de vacância e considerando a ilegalidade da acumulação de cargos, o servidor deve ser notificado para apresentar opção pelo cargo de seu interesse. Inteligência do artigo 48 da LC 840/2011. A falta de notificação não conduz, contudo, à anulação do ato de exoneração se os autos evidenciam manifesto interesse pelo novo cargo no qual tomou posse. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1373326, 07070036120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO.
1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício.
2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas.
3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal.
4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira.
5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal.
6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. (Acórdão 1687236, 07402916320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ATO QUE NEGA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA E PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AMPARO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O servidor público distrital não possui direito líquido e certo à declaração de vacância e à consequente declaração para fins previdenciários quando toma posse em cargo público inacumulável perante outra esfera federativa, fora do Distrito Federal, por expressa previsão legal (art. 54 da Lei Complementar n. 840/2011).
2. A autonomia administrativa do Distrito Federal assegura a instituição de regime jurídico próprio para seus servidores públicos e afasta a incidência da regra definida para os servidores públicos federais. Enquanto em vigor a Lei Complementar n. 840/2011, é imperiosa a sua incidência, a fim de ser julgado que a vacância de cargo público distrital decorre somente de posse em cargo público inacumulável perante ente do Distrito Federal. 3. Não é possível assegurar a servidor público a expedição de declaração para fins previdenciários antes de definida a sua situação jurídica e encerrado o seu vínculo com a Administração Pública Distrital.
4. Mandado de segurança denegado. (Acórdão 1386472, 07142307320198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
Ainda no mesmo sentido, os acórdãos 1783192, 1a Turma Cível, julgado em 08/11/2023 e 1336328, 6a Turma Cível, julgado em 05/05/2021.
Portanto, em razão dos precedentes mencionados e do que dispõe o art. 926 do CPC, verifico que se mostra necessário submeter novamente o assunto ao Colegiado da 3a Turma Recursal, o que deve ocorrer tão logo a parte agravada tenha a oportunidade de apresentar contrarrazões.
Por ora, prevalece o entendimento tomado pelo Colegiado e representado pelos acórdãos n. 1784541 e 1769742.
No que se refere à urgência na determinação de suspensão da eficácia da decisão agravada o que se verifica é que o Distrito Federal não trouxe qualquer elemento de prova de que pretenda nomear outra pessoa para o cargo que a parte agravada ocupava até então, a exemplo de concurso público homologado e em prazo de validade de nomeação de candidato.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de que, quando do seu julgamento, se possa reconhecer a ausência de probabilidade de direito em favor da parte agravada.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.”
2. A parte agravada apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.
3. Depois de analisar as razões recursais, reconheço que a posição que adotei em outras oportunidades não guarda consonância com julgados de outros órgãos Colegiados deste Tribunal, no caso o Conselho Especial e as duas Câmaras Cíveis, cuja função regimental torna os precedentes de forte persuasão.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no seguinte sentido: “A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia.” (RMS 46438/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado 16/12/2014).
5. Além do mais, o direito à vacância não se encontra tutelado constitucionalmente de forma direta (RE 672378 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Rela. Mina. Cármem Lúcia, julgado em 27/03/2012).
6. Assim, em observância ao que dispõe o art. 926 do CPC, hei por bem realinhar meu anterior posicionamento para, doravante, reconhecer que o direito à vacância a que se refere o art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 somente é oponível quando se tratar de posse em outro cargo público do Distrito Federal.
7. Portanto, não reconheço a probabilidade do direito da parte autora, o que impõe a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas ante a isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.